Tribunal: TJBA
Processo: 0000184-48.2003.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000184-48.2003.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE XINGO COOPEX

Advogado(s)
:
HELDER SILVERIO MONTEIRO FEITOSA, ANDERSON AFONSO FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: TANIA MARIA BARROS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JACKSON PEREIRA DA SILVA, JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO, MARIO JORGE CARDOSO DE OLIVEIRA, Kildare registrado(a) civilmente como KILDARE JOSE MARINHO SOARES, PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LICITAÇÃO. CONVITE N° CDV-02-01-2002.5590. ARRENDAMENTO DE IMÓVEL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE OBJETIVIDADE DO EDITAL. MODALIDADE LICITATÓRIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE RESTRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo, na qual a Apelante pretende anular licitação na modalidade Convite n° CDV-02-01-2002.5590, realizada pela CHESF para arrendamento do imóvel denominado "Escola Boa Ideia", sob alegação de que o edital era impreciso, impossibilitava julgamento objetivo e que a modalidade licitatória adequada seria Concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o edital do Convite n° CDV-2.01.2003.0050 padecia de falta de objetividade que impossibilitasse o julgamento das propostas pedagógicas, violando os princípios da impessoalidade e isonomia; (ii) estabelecer se a modalidade Convite era adequada ao arrendamento de imóvel público ou se deveria ter sido utilizada a modalidade Concorrência; (iii) determinar se a privatização superveniente da CHESF acarreta perda do objeto da ação e afasta a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à análise da legalidade, não podendo o Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes consagrado no art. 2º da Constituição Federal.

4. As cláusulas editalícias impugnadas pela Apelante referentes à avaliação da proposta pedagógica, quantidade de alunos, plano de trabalho por séries e disciplinas, descontos para filhos de empregados, prazo de vigência do contrato e momento de início da licitação inserem-se no âmbito da discricionariedade administrativa, constituindo mérito do ato administrativo não passível de controle judicial.

5. A ausência de demonstração cabal de que a alegada imprecisão do edital inviabilizou a competitividade ou conduziu a julgamento arbitrário não é suficiente para infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo, especialmente quando a Apelante participou do certame e apenas não foi declarada vencedora após recurso administrativo.

6. A modalidade Convite era adequada ao valor do contrato de arrendamento, não tendo a Apelante demonstrado de forma inequívoca que o objeto da licitação configurava concessão de direito real de uso que exigisse obrigatoriamente a modalidade Concorrência prevista no art. 23, § 3º da Lei n° 8.666/93.

7. A privatização superveniente da CHESF não acarreta perda do objeto da ação anulatória, pois a pretensão visa desconstituir ato administrativo pretérito praticado quando a empresa ainda se submetia às regras de direito público, persistindo o interesse na definição da validade daquele ato específico.

8. Julgado improcedente o pedido anulatório e não configurada a perda do objeto da ação, a condenação em honorários advocatícios é consequência lógica da sucumbência, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000184-48.2003.8.05.0191, em que figuram como Apelante COOPERATIVA EDUCACIONAL DE XINGO COOPEX e como Apelados COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e TANIA MARIA BARROS DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.